Tribunal: TJMT
Processo: 0006351-10.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006351-10.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KARYELLE MORENO DOS SANTOS VIANA (APELADO), JOSINEI VIANA DA SILVA - CPF: 016.161.331-47 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSINEI VIANA DA SILVA - CPF: 016.161.331-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. M. D. S. V. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), K. M. D. S. V. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE - ARTIGO 196 C/C ARTIGO 227, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA - - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3o e 4o).

Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de SINOP
contra a sentença, sujeita a remessa necessária, prolatada pelo Juízo da 6.a Vara daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela criança
K. M. S. V.
, representada por seu pai Josinei Viana da Silva, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e determinou que o apelante e o
Estado de Mato Grosso
disponibilizem à infante o suplemento alimentar Leite Neocate 10 latas/mês, sob pena de bloqueio judicial. Condenou, ainda, o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Outrossim, a sentença ainda condenou o Município de SINOP ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O apelante argumenta que o cumprimento do dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do SUS e da legislação infraconstitucional, alegando ainda que a decisão violou o princípio constitucional da reserva do possível e a ausência de previsão orçamentária

Inconformado, o Município de SINOP interpôs recurso de apelação sustentando a exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O apelado apresentou contrarrazões do recurso pleiteando o desprovimento do apelo (ID 3949960).

A Procuradoria-Geral da Justiça, opinou pelo provimento parcial do recurso para retificação da r. sentença, tão somente para excluir a condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020